Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710943-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO MARLON DA SILVA VIEIRA IMPETRANTE: BRUNO DE MELLO MATOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado BRUNO DE MELLO MATOS COSTA em favor de MARCIO MARLON DA SILVA VIEIRA (25 anos, nascido em 04.05.1996) e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por não ter sido autorizada pela autoridade coatora a diminuição da distância de 300 (trezentos) metros do local do fato fixada quando da conversão da prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta o impetrante que o paciente reside a menos de 100 (metros) do local do fato, de modo que o cumprimento da medida de distanciamento na forma como fixada o impede de retornar à sua residência, tendo que permanecer na residência de terceiros no entorno do Distrito Federal. Requer a concessão da ordem em caráter liminar a fim de que se diminua a distância na central de monitoração eletrônica e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à diminuição da distância na monitoração, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. O paciente fora preso em flagrante em 31/03/2022, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, caput, c/c 14, II; artigo 129, caput (por duas vezes); artigo 147, caput (por duas vezes) e artigo 331, caput, todos do Código Penal, Os indícios de autoria e materialidade estão presentes. Consta dos autos de no 0711271-24.2022.8.07.0001 que, no dia 31 de março de 2022, por volta das 13h15, o paciente tentou ofender a integridade física da vítima Hugo Silva Lopes, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que, em duas oportunidades, o ofendido conseguiu ingressar em local seguro para não ser agredido. Nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o acusado, ofendeu a integridade física da vítima Rudson Belchior De Souza, deferindo-lhe um soco no rosto. Ainda, ameaçou, verbalmente, a referida vítima, ao dizer que iria matá-lo. Logo em seguida, com vontade livre e consciente, ameaçou, verbalmente, a vítima Joice Dos Guimarães Peixoto Lacerda, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal da referida vítima, ao causar-lhe lesões no nariz. Consta, ainda, que o paciente desacatou o policial militar Flávio Alves da Silva, que estava no exercício de suas funções, e a guarnição da Polícia Militar acionada para atender ocorrência acima descrita, ao chamá-los de ''forjador safado'' e ao tentar, por diversas vezes, cuspir nos policiais militares. Diante de tal contexto, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as seguintes medidas (ID. 120512435): I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante (3a Vara Criminal de Brasília); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (3a Vara Criminal de Brasília) e, V - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o endereço do local dos fatos, sendo à (SHCN CLN 105 - Brasília/DF - SHCN CLN 105 Via Pública), de onde deverá manter distância mínima de 300 (trezentos) metros. Irresignado, o acusado, por meio da petição ao ID. 120721809, requereu ao juízo de origem a redução da distância no sistema de monitoração eletrônica juntando aos autos uma declaração de sua mãe de que trabalha como ajudante de limpeza em seu restaurante/bar. Em sua manifestação, o promotor de justiça atuante no caso requereu a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão haja vista a necessidade de afastamento do autor do local dos fatos com a finalidade de se evitar novas incidências (ID. 121119677). Decisão esta mantida ao ID. 121147620. Pois bem. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física da vítima esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, como é a monitoração eletrônica. No caso, verifica-se que, neste momento processual, não há fatos novos que justifiquem o pleito defensivo, haja vista que, quando da prolação da decisão pelo Juízo do NAC, a delimitação da área de restrição levou em consideração o endereço atualizado do paciente, qual seja: SQN 306 Bloco C, apartamento 604 - Asa Norte - Brasília/DF (Ata ao ID. 120512435). Assim, num juízo de cognição sumária, a medida cautelar deve ser mantida para resguardar a indenidade das vítimas, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 8 de abril de 2022 15:36:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator